Tribunal: TJSP
Processo: 1005732-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - FAXINEIRA - ACIDENTE TÍPICO - TRAUMATISMO CRANIANO - REPERCUSSÃO COGNITIVA SEQUELAR NA MEMÓRIA E CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E AÇÃO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONFIGURADA - NECESSIDADE DE AJUDA DE TERCEIROS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as sequelas causadas pelo acidente típico sofrido pela autora efetivamente acarretam incapacidade total e permanente para o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - FAXINEIRA - ACIDENTE TÍPICO - TRAUMATISMO CRANIANO - REPERCUSSÃO COGNITIVA SEQUELAR NA MEMÓRIA E CAPACIDADE DE ELABORAÇÃO E AÇÃO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONFIGURADA - NECESSIDADE DE AJUDA DE TERCEIROS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as sequelas causadas pelo acidente típico sofrido pela autora efetivamente acarretam incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, de rigor a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário mais a concessão aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%, com início a partir dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".